Tribunal: CARF
Processo: 10768.000355/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.000355/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.287 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
MARIO ALBERTO PUCHEU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo
57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento de
fl. 47, em 24/11/2008, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do exercício
2007, ano-calendário 2006, na qual se exige imposto suplementar de R$ 5.777,46
sujeito à multa de ofício, além dos acréscimos legais previstos na legislação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.000355/2009-27
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.287 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000355/2009-27

O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual, tendo sido apuradas as seguintes infrações à legislação tributária fillin "Falta de
Intimação" \* MERGEFORMAT (fl. 48/50):
· Dedução Indevida de Incentivo – Glosa do valor de R$ 170,00, indevidamente
deduzido a título de Dedução de Incentivo, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para a sua dedução.
· Dedução Indevida com Dependentes – Glosa do valor de R$ 1.516,32,
correspondente à dedução indevida com dependentes, por falta de comprovação da
relação de dependência: Nair Cunha Vasconcelos Pucheu; data nasc.: 01/07/1939; cód.
dep.: 11.
· Dedução Indevida de Despesas Médicas – Glosa do valor de R$ 18.874,44,
indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para a sua dedução.
Cientificado do lançamento na data de 12/12/2008 (fl. 65), o contribuinte impugnou
parcialmente a exigência em 13/01/2009, por intermédio do instrumento de fl. 3/6,
apresentado por sua procuradora (procuração à fl. 11). A defesa alega que a dependente
Nair Cunha Vasconcelos Pucheu é cônjuge do impugnante, desde 27/05/1961. Para as
despesas médicas glosadas, foram apresentados comprovantes de pagamentos com
esclarecimentos adicionais. Além disso, a defesa também sustenta que deverão ser
restabelecidas as despesas médicas relativas à Nair Cunha Vasconcelos Pucheu, visto,
segundo se alegou, restar comprovada a relação de dependência.
O contribuinte recolheu o imposto de renda devido sobre a dedução de incentivo
glosada, acrescido de juros de mora e multa de ofício, num total de R$ 357,38,
conforme documento de arrecadação (Darf) à fl. 54.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria não contestada expressamente na impugnação,
tornando-se a exigência incontroversa e definitiva, sem direito a recurso na esfera
administrativa.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. CÔNJUGE. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a relação de dependência, deve ser restabelecida a dedução de dependente
que havia sido glosada no lançamento de ofício, justamente, por falta de comprovação.
GLOSA DE DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Deve ser restabelecida a dedução de despesas médicas pleiteada na declaração de ajuste
anual, glosadas no lançamento de ofício por falta de comprovação, no montante
efetivamente comprovado na impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/04/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 02/05/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos;
b) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas, conforme
documentos juntados aos autos.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.287 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000355/2009-27

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
ajuste anual, tendo sido apuradas as seguintes infrações:
 Dedução Indevida de Incentivo – Glosa do valor de R$170,00;
 Dedução Indevida com Dependentes – Glosa do valor de R$1.516,32,
correspondente à dedução indevida com dependentes, por falta de
comprovação
da
relação
de
dependência:
NAIR
CUNHA
VASCONCELOS PUCHEU; data nasc.: 01/07/1939;
 Dedução Indevida de Despesas Médicas – Glosa do valor de R$18.874,44,
indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para a sua dedução.
De acordo com a decisão da DRJ, o contribuinte não impugnou a dedução
indevida com incentivo. Ainda, julgou a impugnação apresentada, parcialmente procedente, nos
seguintes termos:

Da Dedução Indevida com Dependentes
O interessado informou NAIR CUNHA VASCONCELLOS PUCHEU como
dependente em sua declaração de ajuste anual (DAA), deduzindo o valor
correspondente de R$1.516,32 (fl. 57), que foi glosado no lançamento por falta de
comprovação da relação de dependência (fl. 49).
De acordo com a certidão de casamento apresentada junto com a impugnação (fl. 12), a
dependente glosada é esposa do contribuinte desde 27/05/1961. Não consta DAA em
nome de NAIR para o exercício 2007, sendo ela, portanto, elegível a condição de
dependente na declaração do marido, nos termos do art. 77, parágrafo 1o, inciso I, do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 (RIR/1999).
Comprovada a relação de dependência, deverá ser restabelecida a dedução glosada,
conforme pleiteou o interessado.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
O contribuinte teve glosadas despesas médicas de R$ 18.874,44, cuja dedução foi
considerada indevida em decorrência da falta de comprovação dos pagamentos ou por
falta de previsão legal para a dedução.
Glosa de despesas médicas relativas a dependente
Constato que os seguintes pagamentos, no montante de R$ 5.667,10, foram glosados no
lançamento exclusivamente pelo fato de se referirem a tratamento do cônjuge NAIR
CUNHA VASCONCELLOS PUCHEU, excluída da relação de dependentes da DAA na
notificação de lançamento, por falta de comprovação da relação de dependência (fl. 50):
a) Jorge Henrique Anatomia Patológica Ltda - EPP: R$ 70,00 (fl. 16);
b) Clinica Ginecológica Wunder e Alencar - EPP: R$ 250,00 (fl. 18);
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.287 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000355/2009-27

c) Bradesco Saúde S/A: R$ 5.347,10 (fl. 20).
Considerando que a relação de dependência foi comprovada na impugnação, e que este
voto é no sentido de restabelecer a condição de dependente do cônjuge NAIR CUNHA
VASCONCELLOS PUCHEU, conforme item anterior, deve ser restabelecida também,
por via de consequência, a dedução dos pagamentos efetuados a título de despesas
médicas com o tratamento da dependente, com base no art. 80, parágrafo 1o, inciso III,
do Regulamento do Imposto de Renda.
Glosa de despesa médica por recusa de comprovante
O recibo apresentado pelo contribuinte para comprovar pagamento de R$ 650,00
efetuado ao cirurgião dentista Tadeu Ribeiro Filardi (fl. 14), relativo à despesa
odontológica com tratamento da dependente NAIR CUNHA VASCONCELLOS
PUCHEU, foi recusado no lançamento sob o fundamento de que, nele, faltaria a
“especificação dos serviços prestados” (fl. 50).
O referido documento, entretanto, indica que o pagamento ocorreu em virtude de
serviços odontológicos prestados no mês de dezembro de 2006, tratando-se, como se
mostra óbvio, de pagamento efetuado à dentista relativo a tratamento de dependente. A
despesa é dedutível e se acha devidamente comprovada, nos termos do art. 80, parágrafo
1o, incisos II e III, do Regulamento do Imposto de Renda, devendo ser por isso
restabelecida a dedução.

Logo, subsiste a autuação quanto a dedução indevida de despesas médicas no
valor de R$12.557,13.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Glosa de despesa médica por falta de comprovação
Para o pagamento de R$ 12.557,13 efetuado à Caixa de Assistência dos Advogados do
Estado do RJ, cuja dedução foi glosada por falta de comprovação, o interessado
apresentou fichas de compensações mensais (fl. 31/46) em papel timbrado da Caixa de
Assistência dos Advogados do Estado do RJ, sem identificação do cedente ou do
sacado, e nas quais são discriminados nomes e valores a eles vinculados, incluindo aí o
do impugnante. A informação acerca da natureza do pagamento é “Programa:
STANDARD - Contrato: 77550”.
Adicionalmente, instruiu-se a impugnação com declaração firmada por J.G. Garcia de
Souza Advogados com o seguinte teor:
Declaramos à Receita Federal que o Sr. Mário Alberto Pucheu CPF No 007.344.117-
15, na qualidade de sócio, nos reembolsou a importância de R$ 12.557,34 a Título de
Plano de Saúde em Grupo conforme comprovantes em anexo.
Os documentos apresentados, contudo, não atendem ao disposto no inciso III do
parágrafo 1o do art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda, visto não estar
discriminada a natureza do pagamento nas fichas de compensação; não haver sequer a
devida identificação do plano de saúde, com indicação do número de inscrição no
CNPJ, endereço etc.; nem a discriminação dos beneficiários do plano de saúde. Entendo
que a despesa é indedutível por falta de comprovação.
Do Imposto Devido
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.287 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000355/2009-27

Feitas as devidas retificações, com base na fundamentação constante deste voto, o
lançamento passa a refletir os valores dos demonstrativos que seguem:
Demonstrativo dos valores (em R$)
INFRAÇÕES – ANO CALENDÁRIO 2006
LANÇADO IMPUGNADO
EXCLUÍDO
MANTIDO
1- DEDUÇÃO INDEVIDA – INCENTIVO
170,00
0,00
0,00
170,00
2- Dedução Indevida - Dependente
1.516,32
1.516,32
1.516,32
0,00
3- Dedução Indevida - Despesas Médicas
18.874,44
18.874,44
6.317,31
12.557,13
Total de Deduções Indevidas (2+3)
20.390,76
20.390,76
7.833,63
12.557,13
Demonstrativo de Cálculo do Imposto – Exercício 2007 (em R$)
1)
Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
72.260,66
2)
Omissão de Rendimentos Apurada (quadro acima)
0,00
3)
Total das Deduções Declaradas
36.099,31
4)
Glosa das Deduções (quadro acima)
12.557,13
5)
Previdência Oficial sobre Rendimentos Omitidos
0,00
6)
Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
48.718,48
7)
Imposto Apurado no Julgamento (tabela progressiva a 27,5%)
7.403,87
8)
Dedução de Incentivo Declarada
170,00
9)
Glosa de Dedução de Incentivo (quadro acima)
170,00
10)
Total de Imposto Pago Declarado
2.245,77
11)
Glosa de Imposto Pago (quadro acima)
0,00
12)
IRRF sobre infração ou Carnê-Leão
0,00
13)
Saldo de Imposto a Pagar Apurado no Julgamento (7-8+9-10+11-12)
5.158,10
14)
Saldo de Imposto a Pagar Declarado
1.534,87
15)
Imposto já Restituído
0,00
16)
Imposto Suplementar (13-14)
3.623,23
Demonstrativo do Crédito Tributário Consolidado (em R$)
EXERCÍCIO 2007
EXIGIDO
EXCLUÍDO
MANTIDO
IMPOSTO SUPLEMENTAR (sujeito à multa de ofício)
5.777,46
2.154,23
3.623,23
MULTA DE OFÍCIO – 75% (passível de redução)
4.333,09
1.615,66
2.717,42
TOTAL
10.110,55
3.769,89
6.340,66
E acréscimos legais, a serem calculados por ocasião do pagamento. Atente-se para o
fato de que, do valor mantido, o contribuinte recolheu o imposto no valor de R$ 170,00,
com acréscimos legais, relativo à parcela não impugnada do credito tributário, conforme
Darf de recolhimento à fl. 54, para a qual não foi dada a baixa no Sistema Sief.
Da Conclusão
Isso posto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, a
fim de que seja mantido em parte o crédito tributário, conforme demonstrativos supra.
(assinado digitalmente)
MARCO AURÉLIO SOARES MATOSINHO – Relator
MSM – 67855

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.287 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000355/2009-27

Fl. 124
DF CARF MF
Original